Tribunal: TJES
Processo: 5007920-38.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007920-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN OLIVEIRA DE ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO VERIFICADA. ART. 110, §1º C/C ART. 109, V DO CP. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA EM RESTRITIVA. SUPRESSÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A sentença condenatória do apelante transitou em julgado para a acusação em
29.10.2020
, momento a partir do qual a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, na forma do § 1º, do artigo 110 do Código Penal. Assim, levando-se em conta a pena cominada ao agravante, qual seja,
01 (um) ano e 09 (nove) meses
pela prática do crime capitulado no art. 180,
caput
, do Código Penal, tem-se como lapso prescricional o prazo de
04 (quatro) anos
, de acordo com o
inciso V, do artigo 109 do Código Penal
.Não havendo outros marcos interruptivos ou suspensivos e não tendo decorrido lapso temporal igual ou superior a 04 (quatro) entre os marcos supracitados, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do agravante.

2.Quanto ao pedido subsidiário, verifica-se a toda prova que o pedido não foi formulado perante o Juízo de primeiro grau, sendo impossível apreciá-lo neste momento em razão da vedação da supressão de instância.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007920-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN OLIVEIRA DE ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por WILLIAN OLIVEIRA DE ABREU em face da decisão do Juízo da 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VIANA-ES, constante do mov. 28.1 do SEEU, que indeferiu o pedido de extinção de sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime apurado nos autos da ação penal nº 0003808-05.2016.8.08.0050.

Em suas razões recursais, requereu a declaração da extinção da punibilidade do agravado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, especificamente, a prestação de serviços à comunidade.

Analisada a ação penal nº 0003808-05.2016.8.08.0050, vê-se que o ora Recorrente foi condenado pelo crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia
19.10.2016
, a sentença condenatória foi publicada em
27.03.2019
- confirmada por Acórdão publicado em 07.05.2021.

A sentença condenatória do apelante transitou em julgado para a acusação em
29.10.2020
, momento a partir do qual a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, na forma do § 1º, do artigo 110 do Código Penal. Assim, levando-se em conta a pena cominada ao agravante, qual seja,
01 (um) ano e 09 (nove) meses
pela prática do crime capitulado no art. 180,
caput
, do Código Penal, tem-se como lapso prescricional o prazo de
04 (quatro) anos
, de acordo com o
inciso V, do artigo 109 do Código Penal
.

Não havendo outros marcos interruptivos ou suspensivos e não tendo decorrido lapso temporal igual ou superior a 04 (quatro) entre os marcos supracitados, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do agravante.

Quanto ao pedido subsidiário, verifica-se a toda prova que o pedido não foi formulado perante o Juízo de primeiro grau, sendo impossível apreciá-lo neste momento em razão da vedação da supressão de instância.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e NEGO PROVIMENTO ao pedido de declaração de prescrição retroativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.